Tribunal: TJBA
Processo: 8058614-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058614-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: HUGO SOUZA DOS SANTOS FILHO Advogado(s):PABLA TACIANA REIS FELIX ARAMUNI GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (BCP). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DE FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão, no prazo de 10 dias, dos descontos relativos a contrato de empréstimo consignado impugnado por pensionista beneficiário do BCP, sob fundamento de inexistência de contratação, fixando multa por descumprimento. O agravante sustenta que a medida se confunde com o mérito, alega perigo de irreversibilidade (art. 300, § 3º, CPC) e requer o afastamento ou a redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a multa fixada para o caso de descumprimento deve ser afastada ou reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A negativa de contratação de empréstimo consignado, aliada à condição de pensionista hipervulnerável e à dificuldade de produção de prova de fato negativo, evidencia a verossimilhança das alegações, não se podendo exigir do consumidor a denominada prova diabólica. 5. Compete à instituição financeira apresentar elementos que demonstrem a regular contratação, quando impugnada a existência do vínculo contratual. 6. A incidência de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza perigo de dano, pois compromete o mínimo existencial do beneficiário e de sua família. 7. A suspensão dos descontos constitui medida reversível em face da instituição financeira, inexistindo perigo de irreversibilidade apto a obstar a tutela antecipada, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC. 8. A manutenção da ordem judicial não acarreta prejuízo relevante à instituição financeira, notadamente em razão de seu porte econômico, ao passo que a continuidade dos descontos gera risco de dano de difícil reparação ao consumidor. 9. A fixação de multa por descumprimento encontra respaldo no § 1º do art. 537, do CPC/2015, como medida apta a assegurar a efetividade da decisão judicial, não se revelando desproporcional no caso concreto. 10. Incumbe ao banco diligenciar para comunicar a decisão judicial ao órgão pagador e adotar as providências necessárias à cessação dos descontos, não sendo cabível a ampliação do prazo fixado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando o consumidor nega a contratação e há verossimilhança das alegações, sendo inviável exigir prova de fato negativo. 2. A natureza alimentar do benefício previdenciário evidencia o perigo de dano e justifica a suspensão imediata dos descontos. 3. A fixação de multa por descumprimento de tutela de urgência constitui medida legítima para assegurar a efetividade da decisão judicial, quando observados os critérios de proporcionalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n°. 8058614-70.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO BRADESCO SA e agravada HUGO SOUZA DOS SANTOS FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.